Tribunal: TJPA
Processo: 0806027-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806027-72.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, DOUGLAS PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DA PRELIMINAR. O REGISTRO DE FURTO DO VEÍCULO NÃO IMPEDE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO REJEITADA. DO MÉRITO. IDEIA DE RISCO E PREJUÍZO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As esferas administrativa, penal e cível são independentes, conforme expresso no art. 125 e art. 126, ambos da Lei nº. 8.112/90, art. 935 do CPP e art. 6º, 7º e 8º da Lei nº. 13.869/19.

2.

Portanto, existindo a comunicação do furto do veículo, a tipificação penal investigada, não impedirá as providencias administrativas de restrição do veículo, assim como a apuração pela Autarquia da responsabilidade pela suposta fraude cometida.

3.

Dos autos o que se depreende, através de uma análise não exauriente
, é que a ideia de risco e prejuízo estão presentes
, uma vez que o veículo
Renault Duster, placa QNH 5008, Renavam nº. 01134019855 e Chassi 93YHSR3HSJJ947407, registrado no DETRAN do Estado de Minas Gerais (id.
4330408 - Pág. 1) e de propriedade de Movida Locação de Veículos S.A,
foi transferido sem qualquer autorização para o DETRAN do Estado do Pará em 23/01/2018 (id. 4330419 - Pág. 1), emplacado no Município de Salinópolis, em nome de Douglas Pinheiro dos Santos, CPF nº. 086.626.434-50 (id. 4330419 - Pág. 3). Logo, se as restrições administrativas não forem tomadas, a probabilidade em se reaver o automóvel se tornarão ainda mais remotas, tornando-se evidente o prejuízo do autor da ação, aqui agravante.

4.

Presente a probabilidade hipotética da existência de um direito a amparar a decisão de mérito, através dos dispositivos previstos no art. 5º, XXII (direito de propriedade), art. 1.228 (direito do proprietário), art. 104, III (validade do negócio jurídico) e art. 166, IV (nulidade do negócio jurídico), todos do Código Civil, bem como o art. 124 e art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, resta evidenciado o
fumus boni juris
.

5.

Restaram preenchidos ambos os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, em consequência, a decisão interlocutória de piso deverá ser reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 16 a 23/11/2020.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital que indeferiu o pleito de tutela de urgência feito na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse, Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais, nos seguintes termos (id. 5597788 - Pág. 1/2-dos autos originais):

Em que pese à narrativa dos fatos contidos na inicial, a verossimilhança alegada não se apresenta, neste momento, evidente de forma a autorizar a antecipação pretendida, uma vez que o autor afirma que locou processual um veículo de sua propriedade a terceiro e que esse terceiro, com a colaboração fraudulenta do DETRAN, transferiu a propriedade, de modo que o autor não detinha a posse do bem, bem como seus direitos podem ser garantidos ao da demanda por meio de indenização, que aliás se pleiteia.

Pelo exposto, com lastro no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido na inicial.

Narrou a recorrente, ser uma pessoa jurídica que tem por objeto social, entre outras atividades, a locação de veículos. Nesse contexto, na qualidade de proprietária do veículo Renault Duster, placa QNH 5008, supostamente firmou em 04/01/2018, com o Sr. Jeferson Juliano Carretos Steffen Sirieon Reis, contrato de locação com termo final para o dia 09/01/2018.

Escoado o prazo mencionado acima, não houve a devolução do veículo, motivo pelo qual logo iniciou as buscas pelo bem. Tão logo iniciadas as buscas do veículo, foi constada a realização da sua venda em 23/01/2018, através de um ato fraudulento, para o segundo réu Sr. Douglas Pinheiro dos Santos, com a transferência da Unidade Federativa de Minas Gerais para o Estado do Pará, executado pelo Detran/PA, conforme comprova a pesquisa PRODEMGE.

Enfatizou o agravante que, jamais realizou quaisquer tratativas voltadas à transferência do veículo, tendo em vista que o seu interesse, naquele momento, era manter o bem disponível aos consumidores locatários de automóveis, assim como afirmou possuir a via original do Certificado de Registro do veículo, o que comprova a propriedade.

Aduziu que foi lavrado o competente boletim de ocorrência pelo crime de furto qualificado e, também, a obtenção de ordem para gravame nacional de veículos furtados, obstando-se a realização de futuras transferências.

Em razão dos fatos, requereu liminarmente o cancelamento e/ou suspensão do registro tido por fraudulento, o bloqueio e a indisponibilidade do veículo e a exibição, em juízo, dos processos de transferência de veículo em todos os Detran ́s do Brasil, bem como a reintegração do veículo. Salientou que todos os requisitos necessários para a concessão da liminar estariam presentes nos autos principais, que a probabilidade do direito e verossimilhança das alegações estavam presentes pelos documentos juntados, principalmente a propriedade do bem, com o CRV anexado, e a perda da posse do bem, face a transferência do veículo feito a terceiro.

Disse, ainda, que claro está o dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que está sem usar seu bem por largo período, impedindo a sua locação, ou melhor, a sua livre disposição, já que é o proprietário do automóvel, situação que justifica a concessão da tutela de urgência requerida.

Após distribuição normal, coube-me a relatoria do feito, em que deferi parcialmente a tutela recursal, para determinar (id. 815290 - Pág. 3):

o bloqueio da disponibilidade do veículo sub judice, mediante requisição junto ao RENAJUD e expedição de ofício ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, para que seja realizada a devida restrição do veículo em todos os DETRANS do território nacional. Quanto aos demais pedidos poderão ser deferidos após o desenrolar da instrução processual.

Intimado, o DETRAN/PA apresentou contrarrazões ao recurso (id. 895122 - Pág. 1/9), em que alegou, preliminarmente, que o registro de furto do veículo impede qualquer procedimento administrativo, tornando-se necessária a intervenção da autoridade policial.

Em relação ao mérito, alegou que o pedido de tutela de urgência se confunde com o objeto da ação, uma vez que o cancelamento da transferência de propriedade esvaziará totalmente à pretensão, tornando a sua concessão irreversível, demonstrando o seu nítido caráter satisfativo, o que é vedado pela lei processual.

Explicou a Autarquia, que é impossível a reintegração de posse do veículo, uma vez que se encontra sob a tutela de terceiro presumivelmente de boa-fé, o que torna necessária a realização de perícia oficial para identificar o bem móvel.

Ao final, pediu a manutenção da decisão ora recorrida, considerando que a tutela antecipatória formulada é satisfativa, e diante do registro de furto/roubo inserido no cadastro do bem, que representa obstáculo instransponível que impede qualquer procedimento em relação ao veículo, inclusive eventual cancelamento da transferência de propriedade anterior à demanda judicial.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça se posicionou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id. 1056588 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade em se determinar a restrição do veículo Renault Duster, placa QNH 5008 em todos os DETRAN’s do país.

Pois bem.

1.

DA PRELIMINAR- O REGISTRO DE FURTO DO VEÍCULO IMPEDE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

Alega o DETRAN/PA que, não poderá cumprir com a ordem judicial de bloqueio e restrição do bem, uma vez que foi registrado o furto do veículo.

Todavia, sem maiores digressões, se sabe que as esferas administrativa, penal e cível são independentes, conforme expresso no art. 125 e art. 126, ambos da Lei nº. 8.112/90, art. 935 do CPP e art. 6º, 7º e 8º da Lei nº. 13.869/19.

Portanto, existindo a comunicação do furto do veículo, a tipificação penal investigada, não impedirá as providencias administrativas de restrição do veículo, assim como a apuração pela Autarquia da responsabilidade pela suposta fraude cometida.

Ademais, a restrição do veículo em todos os DETRAN’s do país garantirá a elucidação da questão posta, qual seja, a propriedade do bem.

Em razão dos fatos, rejeito a preliminar apresentada.

2.

DO MÉRITO
.

Para a concessão de efeito ativo à questão posta, é necessária a conjugação do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
nos termos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, ambos do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Ideia que deverá estar vinculada à existência de risco e prejuízo (
periculum in mora)
, bem como de probabilidade da existência do direito invocado (
fumus boni juris).

Busca a tutela recursal de urgência, produzir um fator conservativo da eficácia concreta do processo, através de uma cognição sumária.

Dos autos o que se depreende, através de uma análise não exauriente
, é que a ideia de risco e prejuízo estão presentes
, uma vez que o veículo
Renault Duster, placa QNH 5008, Renavam nº. 01134019855 e Chassi 93YHSR3HSJJ947407, registrado no DETRAN do Estado de Minas Gerais (id.
4330408 - Pág. 1) e de propriedade de Movida Locação de Veículos S.A,
foi transferido sem qualquer autorização para o DETRAN do Estado do Pará em 23/01/2018 (id. 4330419 - Pág. 1), emplacado no Município de Salinópolis, em nome de Douglas Pinheiro dos Santos, CPF nº. 086.626.434-50 (id. 4330419 - Pág. 3). Logo, se as restrições administrativas não forem tomadas, a probabilidade em se reaver o automóvel se tornarão ainda mais remotas, tornando-se evidente o prejuízo do autor da ação, aqui agravante.

Assim, a restrição efetivada junto aos DETRAN’s do país, garantirão o resultado útil e futuro do processo, pondo em prática o princípio da efetividade previsto no art. 5º, XXXV e LXXVIII da CF c/c art. 4º do CPC, que também preenche o pressuposto do
fumus boni juris
, já que a probabilidade do direito milita em favor do agravante.

Portanto, presente a probabilidade hipotética da existência de um direito a amparar a decisão de mérito, através dos dispositivos previstos no art. 5º, XXII (direito de propriedade), art. 1.228 (direito do proprietário), art. 104, III (validade do negócio jurídico) e art. 166, IV (nulidade do negócio jurídico), todos do Código Civil, bem como o art. 124 e art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, resta evidenciado o
fumus boni juris
.

Como se vê, restaram preenchidos ambos os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, em consequência, a decisão interlocutória de piso deverá ser reformada.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, mantenho a tutela recursal deferida no id. 815290 - Pág. 1/3, em consequência,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar o bloqueio da disponibilidade do veículo
sub judice
, mediante requisição junto ao RENAJUD e expedição de ofício ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, para que seja realizada a devida restrição do bem em todos os DETRAN’s do território nacional, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 139, IV e art. 537, §1º, ambos do CPC.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo de origem.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 23/11/2020